Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0736604-17.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANTONIO JOSE CHATACK CARMELO D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de fls. 1/4 ID 15343918. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator